Tribunal: TJDFT
Processo: 0732832-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732832-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL APELADO: MARIA ANTONIA NUNES DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de junho de 2021 14:39:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator